Tribunal: TCU
Processo: 003.982/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1331/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Ata Comércio e Serviços de Informática Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 65/2019 conduzido pela administração do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) com vistas à contratação de empresa especializada para a aquisição, o suporte e a atualização de solução de segurança da informação em prol da gestão de acessos privilegiados, além do armazenamento de credenciais tendentes a possibilitar o isolamento, a gravação e o monitoramento das sessões em ativos da tecnologia de informação e comunicação (TIC) do TJDFT sob o valor total estimado de R$ 4.401.701,12, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o prazo de até 36 meses; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito, a Sefti anotou a inconsistência das alegações apresentadas pela ora representante, tendo consignado o seu parecer à Peça 152 no sentido do conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua improcedência e, assim, promover o consequente indeferimento do referido pedido de cautelar suspensiva e o subsequente arquivamento do feito; Considerando, então, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, tendo o presente feito sido promovido, todavia, com vistas a indevidamente tentar transformar o TCU em mera instância recursal em face da anterior decisão tomada pela autoridade administrativa competente; Considerando, portanto, que o TCU pode conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de imediato objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, em função dessa indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal administrativa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, ante a consequente perda de objeto, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 003.982/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ata Comércio e Serviços de Informática Ltda. (CNPJ 09.571.988/0001-1). 1.2. Órgão: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Rafael Alves Gomes de Brito (OAB-DF 38954), representando a Arvvo Tecnologia, Consultoria e Serviços Ltda.; 1.6.2. Esdras Dantas de Souza (OAB-DF 3.535), representando a Carbon IT Tecnologia da Informação - Eireli; 1.6.3. Elmiro Cesar Barbosa Neto, representando a Disruptec Brasil Ltda.; e 1.6.4. Romildo Rocha e Silva Neto (OAB-DF 54544), entre outros, representando a Ata Comércio e Serviços de Informática Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do respectivo parecer da unidade técnica, à ora representante e à administração do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.